Tribunal: TJDFT
Processo: 0728848-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Exame criminológico. Crimes hediondos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu benefícios externos ao agravante porque pendente exame criminológico.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se necessário aguardar a realização de exame criminológico para conceder benefícios externos ao agravante.
III. Razões de decidir
3. O exame criminológico, para fins de progressão de regime e benefícios externos, não é obrigatório. Deve se atentar para as peculiaridades do caso concreto, em decisão motivada.
4. A concessão de benefícios externos exige especial cautela, sobretudo quando se está diante de condenados por crimes graves, a exemplo dos crimes hediondos ou equiparados.
5. Dada a gravidade concreta dos crimes – tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e tráfico de drogas –, e a reiteração delitiva do apenado após evasão do estabelecimento prisional, imprescindível que se aguarde seja realizado exame criminológico antes de se deferir benefícios externos, sobretudo se já há previsão de atendimento do apenado.
IV. Dispositivo
6. Agravo não provido.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 7.210/84.
Jurisprudência relevante citada: Súmula vinculante n. 26. TJDFT, Acórdão 1998831, 0752519-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025, Acórdão 2015303, 0718396-41.2025.8.07.0000, Rel. Des Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26/06/2025.